Tribunal: TJDFT
Processo: 0747435-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. MIGRAÇÃO DE PLANO. DISTRATO. ATENDIMENTO POR CALL CENTER. ÔNUS DO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança, referente a pacote de serviços de telefonia móvel não contratados (meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019); condenar a ré à restituição, em dobro, dos valores relativos aos serviços não contratados (faturas do contrato 040/040723503); condenar a ré à obrigação de migrar o telefone celular da autora para a modalidade pré-paga.
2. Verifica-se que, embora a autora/recorrida, em primeiro momento, tenha anuído à migração de plano pré-pago para o pacote de dados “meu combo da NET” (ID 16596051), realizou, no mesmo dia, o cancelamento da contratação, retornando ao plano anterior, o que fora feito via call center, protocolo de atendimento n. 04019376278981. Com efeito, incumbia à ré/recorrente demonstrar os termos do distrato por telefone, por ser-lhe mais fácil a referida produção probatória. Outrossim, sequer houve impugnação específica da alegação de cancelamento e do protocolo indicado (ID 16596960). Desse modo, ante a falta de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mister o restabelecimento do serviço e valor do primeiro contrato. Ademais, deve ser restituída, de forma dobrada, a quantia cobrada a maior, nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019, diante da ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC), uma vez que a autora/recorrida havia cancelado a migração, permanecendo, portanto, incólume os termos da r. sentença.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500, por equidade.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.